Tribunal: TJMT
Processo: 0024705-65.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024705-65.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDSON APARECIDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 035.811.331-80 (APELANTE), OSEIAS FERREIRA SILVA - CPF: 051.357.981-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS –
RECURSO

DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edson Aparecido da Silva Júnior,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0024705-65.2014.8.11.0042 – código 382828, pelo Juízo da 13ª Vara da comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06,
à pena
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 57017985).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, VII do CPP, em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, por suposta insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação
para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 - posse para consumo pessoal – (id. 57017995).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 57017996), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (id. 57692456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta na exordial acusatória (id. 57016989) que, no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 23h, Oseias Ferreira Silva e
Edson Aparecido da Silva
foram presos em flagrante pela Polícia Militar, pois o primeiro trazia consigo porções de maconha e cocaína e
ambos tinham em depósito
porções das mesmas drogas na residência localizada na rua 13, Quitinete verde, bairro
Jardim Umuarama
, na Comarca de Cuiabá/MT, consistentes em
01 (uma) porção de COCAÍNA com massas de 0,83 g (oitocentas e três centigramas) e 09 (nove) porções de MACONHA, com massa de 19,98 g (dezenove gramas e noventa e cinco centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, quando se depararam com Oseias Ferreira e então o abordaram, momento em que foi encontrado 01 (duas) trouxas que aparentavam ser cocaína e outra que parecia maconha.

Ao chegarem em sua residência, a guarnição se deparou com o adolescente Ewandro Dias Andrade saindo do imóvel, sendo por isso, abordado. Com ele foram encontradas 02 (duas trouxas) de cocaína com embalagem semelhante à encontrada com Oseias. No interior do referido imóvel estava Edson Aparecido, pessoa que dividia a moradia com Oseias e lá acharam outra trouxa de maconha na mochila do Oseias e
07 (sete) porções de maconha em cima da cama do Edson, as quais estavam guardas no interior de uma capa de óculos, além de outros materiais na casa, como sacola plástica recortada, frasco aberto de removex contendo ácido bórico.

Narra ainda a denúncia que Oseias Ferreira confessou que venderia as porções de cocaína. Contudo,
Edson negou propriedade de parte da droga, alegando que possuía apenas duas porções de maconha, as quais seriam destinadas ao seu consumo pessoal.

Ressai também que as diligências efetuadas por Policiais Civis na região da prisão dos suspeitos foram conclusivas em indicar o exercício da traficância por parte dos dois indivíduos, segundo relatos dos vizinhos estes não trabalhavam e na casa havia um grande fluxo de pessoas usuárias de drogas e que tanto Oseias Ferreira Edson Aparecido comercializavam entorpecentes naquele endereço.

Diante de tais fatos, os increpados foram denunciados e condenados como incurso nas penas do art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, contexto em que Edson Aparecido da Silva exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1) Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Consoante relatado, a defesa do apelante Edson Aparecido da Silva pugna precipuamente pela absolvição do delito de tráfico de drogas por suposta anemia probatória para subsidiar a condenação ou, a sua desclassificação para o de porte de droga para consumo próprio, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário.

Contudo razão não assiste.

Isso porque, a
materialidade do delito
em análise restou comprovada sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 57016990) boletim de ocorrência (id. 57016992), termo de exibição e apreensão (id. 57016991), laudo de constatação preliminar (id. 57016991) e definitivo (id. 57016995), os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam
de
1 (uma) porção de COCAÍNA, com total de 0,83 g (oitenta e 3 centigramas), e 09 (nove) porções de MACONHA, com total de 18,98g (dezoito gramas e noventa e oito decigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 9,69 g (nove gramas e setenta e nove centigramas).

No que diz respeito à
autoria,
malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal pela quantidade e qualidade de droga e substância outra, que na gíria do tráfico serve para batizar o entorpecente, isto é, aumentar o volume e assegurar maior rentabilidade.

Na fale policial o apelante
Edson Aparecido da Silva,
afirmou que na data dos fatos estava em sua quitinete, quando a polícia militar invadiu sua residência alegando que iriam realizar uma busca; que divide a residência com Esmael Augusto e Oseias e que no
momento da abordagem estava ele, Esmael, Evandro
e outro amigo conhecido como Junior; que a P.M teria alegado que no local estariam realizando tráfico de drogas, mas que o interrogado trabalha o dia todo, tem carteira assinada e que não tem tempo de se envolver com tráfico; que o
interrogado é usuário de maconha e possuía duas porções dessa substância na quitinete, sendo que as sete porções dessa droga encontrada no porta óculos não lhe pertencia
; que o interrogando saiu de sua residência na parte da manhã para ir trabalhar e deixou seus outros dois amigos que residem no local. Disse ainda ter tomado ciência que várias “gurizadas" estiveram em sua quitinete e acredita que alguém deste meio foi quem guardou o porta óculos com a droga; que a substancia aparentando ser
ácido bórico e o frasco aberto de removex, de propriedade do menor Evandro Dias Andrade
(id. 57016990).

Já em juízo, de todo o entorpecente apreendido, o apelante
Edson
Aparecido

admitiu a propriedade das 07 (sete) porções de maconha os quais estavam dentro de uma caixa de óculos
, localizada em sua cama,
sustentando ser apenas usuário de entorpecentes, de modo que as substâncias apreendidas seriam exclusivamente para seu próprio uso e que os
demais ilícitos apreendidos (removex e ácido bórico) não foram apreendidos em sua casa, mas sim numa quitinete em frente a sua.
Justificou que na Delegacia assumiu a propriedade de somente duas porções de maconha porque estava apavorado.

Na explicou que morava no citado endereço com o corréu Oseias Ferreira e um indivíduo chamado de Ismael e que à época trabalhava como motoboy e Oseias Ferreira desempregado.
No dia dos fatos, Oséias e o menor Evandro, saíram da residência
, tendo ele ficado em casa assistindo televisão, quando em certo momento viu ambos serem abordados pelos policiais na rua e, em seguida, surgiram no interior da casa e encontraram as porções de entorpecente que foram apreendidas.

Ainda no interrogatório, mudando a versão inicialmente prestada, informou que não sabia se o corréu Oseias Ferreira era “fichado”, mas que trabalhava como mecânico. Ao discorrer sobre o movimento de pessoas na sua casa, disse que a
quitinete era bastante movimentada de “gurizada nova à toa” que não trabalhava
, porém não sabe dizer como era o fluxo de pessoas durante o dia, pois trabalhava o dia todo. Afirmou ser usuário de entorpecente há dois anos, mas que não consome mais ilícitos e que Oseias e Ismael também eram usuários, bem como que não responde a outro processo criminal.

Confrontado a respeito da afirmação em sede policial de que o ácido bórico e o frasco de removex pertenciam ao adolescente Evandro, o apelante respondeu que disseram à policia que o menor confessou para os policiais que era dele tais objetos.
Alegou também que os policiais prenderam o réu Oseias na rua e quando chegavam na casa, se depararam com Evandro saindo do local
, no entanto não soube informar com quem o corréu adquiriu

o entorpecente; que vários indivíduos estavam na casa mas que não sabia que eles estavam em carregando droga e que só ele fumava maconha; que não imaginou que a polícia encontraria a sua droga. Sustentou que Oséias é usuário de maconha e não de cocaína;

que não sabe se ele ofereceu a quitinete para que os indivíduos consumissem droga e que durante a semana não ficava em casa e, aos finais de semana, ia com frequência na mãe dele, que fica em uma chácara (relatório de mídias – id. 57018452).

Embora o recorrente Edson
Aparecido
sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido consigo seria destinado apenas ao consumo, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

O corréu
Oseias Ferreira Silva
afirmou que voltava para sua residência, momento em que foi abordado pelos policiais e com ele encontrado uma porção de cocaína, de pasta base e uma de maconha, as quais serviriam para consumo próprio.
Afirmou que logo após sua abordagem os policiais militares abordaram o adolescente Evandro, que estava na outra esquina da rua, bem como não sabia porque foi abordado pelos policiais
, mas que tomou conhecimento que este menor portava droga; que ele, o apelante Edson e Ismael residiam na quitinete. Negou sua versão policial de que a pasta base era destinada ao comércio ilícito e alegou que o escrivão de polícia impediu-lhe de ler o termo de seu interrogatório, ora disse que não se recordava do interrogatório policial pois estava embriagado.

Afirmou ainda que droga encontrada dentro de um porta óculos pertencia ao apelante Edson e que a quitinete era frequentada por amigos dele e do Edson que não houve o encontro de droga com eles. Disse ainda que o apelante Edson era usuário de entorpecente, mas não é mais, assim como ele. Afirmou que, naquela época, trabalhava como auxiliar de mecânico em uma oficina (relatório de mídias – id. 57018452).

O policial militar,
José Aparecido Dias,
ratificando o seu testemunho policial, declarou em juízo Oséias foi abordado em posse de pasta base de cocaína e maconha, e ao deslocaram para a quitinete em que morava com o apelante Edson, houve a apreensão de outras porções de droga no interior do imóvel, além de objetos comumente utilizados no narcotráfico. Ressaltou também que
ao chegar na residência do Oseias, viram um adolescente saindo da residência com porções de cocaína em embalagem idêntica à droga que foi encontrada com Oseias, as quais segundo informações repassadas por esse menor, de nome Ewandro, foram adquiridas na quitinete, porém sem apontar o vendedor; que Edson estava na residência e que em sua cama foi encontrado, dentro de uma caixinha de óculos sete porções de maconha
(relatório de mídias – id. 57018452).

Corroborando, o policial militar
Bruno Alves de Lara Pinto
destacou que fizeram abordagem no réu Oséias e com ele encontraram certa quantidade de droga e em seguida visualizaram outro individuo que também estava com droga; já na residência, localizaram porções de maconha dentro de uma mochila.
Declarou que os acusados moravam juntos na quitinete bem como esclareceu que o apelante Edson já era conhecido no meio policial pelo exercício da traficância
(relatório de mídias – id. 57018452).

Frisa-se que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o corréu Oseias foi abordado próximo a quitinete e que trazia consigo substancia entorpecente e que em virtude disso deslocaram até a residência deste. No local deparam-se com o adolescente Evandro saindo do imóvel, que também portava duas porções de droga. Além disso, ao adentrarem na quitinete, encontraram na cama em que o apelante dormia, debaixo do travesseiro, dentro de uma caixa de óculos, porções de maconha.

Nesse ponto, necessário
observar que as
declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito
.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Aliás, não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consoante
Enunciado Orientativo n.º 08
/TJMT, cuja redação dispõe,
ipsis litteris: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos, até porque os depoimentos dos réus apresentam contradições e inconsistências.

Nesse contexto, apesar do entorpecente apreendido na quitinete não ser expressivo (0,839 de cocaína + 19,989 de maconha), a
forma de como a droga estava acondicionada
(01 (uma) porção de cocaína 09 (nove) de maconha), somada o local, as
condições em que se desenvolveram a ação
e a
apreensão de petrechos comumente associados à mercancia espúria,
como sacola plástica recortada, frasco de removex, ácido bórico, carretel de linha e tesoura (nota de exibição e apreensão – id. 57016991) apontam a destinação mercantil das substâncias.

Assim, inobstante tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o increpado efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda inverossímil a alegação defensiva de que a quantidade de drogas destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Até porque
, o próprio apelante admitiu que o adolescente Evandro estava na quitinete em sua companhia quitinete, de modo que ao sair da residência foi abordado pelos policias que confirmaram que este trazia consigo duas porções de droga, com as mesmas características das demais apreendidas.

A propósito,
o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Sobreleva-se destacar ainda, que o aludido delito é de
ação múltipla ou conteúdo variado
, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Assim, embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas
exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos
, até porque é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto, dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 3

que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, é descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Edson Aparecido da Silva Júnior, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020